Tribunal: TJDFT
Processo: 0733776-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733776-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO ANTÔNIO GIRARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se o agravado BANCO DO BRASIL S/A, por meio de expedição eletrônica. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026